Tribunal: TJDFT
Processo: 0750608-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750608-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PEDRO ROCHA PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 76291740 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de PEDRO ROCHA PEREIRA SILVA, indeferiu o pedido de nova diligência no endereço franqueado pela parte ora agravante, ao argumento de que “para o deferimento de nova diligência faz-se necessário a certeza de razoável possibilidade de sucesso da empreitada judicial, com a comprovação documental de que o veículo ali se encontra”. Em suas razões recursais, aponta o agravante, em síntese, a inexistência de previsão legal que legitime a condicionante imposta na decisão agravada com a prévia comprovação acerca da localização do veículo para deferir nova diligência. Colaciona jurisprudência e almeja, em sede de tutela de urgência, seja “concedido o efeito suspensivo ao presente caso para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco”. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada de modo a afastar afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo para que seja reiterada a diligência de busca e apreensão e citação, visto não existir proibição legal para tanto. Preparo recolhido (ID 21732915 e 21732916). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 21732915 e 21732916), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que, na hipótese, a pretensão liminar vindicada, inobstante elencada como sendo concessão de efeito suspensivo, representa antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante apontado pelo agravante, o Juízo na origem condicionou a reiteração do cumprimento da busca e apreensão e citação no novo endereço informado pela parte demonstração inequívoca da localização do bem. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, pois a decisão restritiva proferida na origem carece de amparo legal, bem assim contraria jurisprudência remansosa desta e. Corte no sentido de que tal exigência é descabida. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2. Inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar de busca e apreensão à comprovação da localização do bem alienado. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão e afastar a exigência de prévia comprovação da localização do veículo. (Acórdão 1289922, 07130075120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PESQUISA DE ENDEREÇOS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Não se verifica a existência de qualquer previsão legal acerca da necessidade de que o credor comprove que o bem a ser buscado e apreendido se encontra no local indicado, sobretudo porque o veículo pode ser facilmente transportado de local. 2. Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. 3. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a ideia de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020) Nesse descortino, entendo que não há lastro legal às restrições impostas pelo Juízo de origem de previa demonstração da localização do veículo para cumprimento da diligencia liminarmente deferida de busca e apreensão do veículo, o que evidencia a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Dessa forma, revela-se pertinente a concessão da tutela de urgência em sede recursal para à decisão guerreada para determinar a retomada da marcha processual na origem com a reiteração da diligência independentemente de comprovação acerca da localização do veículo. A presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, brota de outra condicionante imposta pelo Juízo a quo, determinado ao agravante para que “promova o andamento do feito nos termos precedentes, ou requeira a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção”. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, e que a decisão recorrida é passível de impor perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, e ancorado na jurisprudência acima transcrita, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo na origem que promova a expedição do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado pelo agravante, independentemente da comprovação acerca da localização do veículo. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Desnecessária a intimação do agravado para responder ao presente recurso, uma vez que ainda não foi aperfeiçoada a relação processual no feito de origem. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator